Tribunal: TJPA
Processo: 0819728-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819728-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: LICIO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819728-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

AGRAVADO: LICIO SAMPAIO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO/HERDEIROS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA FORNECIMENTO DOS CPFS DOS SUCESSORES. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO A COEXECUTADO. ART. 921, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão do juízo de origem que extinguiu a execução, sem resolução do mérito, em relação ao espólio do executado falecido, por inércia do exequente em cumprir ordem judicial de fornecimento dos CPFs dos herdeiros, bem como suspendeu o feito quanto ao coexecutado remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a extinção parcial da execução, diante da alegação de que o exequente teria diligenciado suficientemente e de que caberia ao juízo obter os dados necessários ao redirecionamento da execução aos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática assentou que a extinção parcial não decorreu de impossibilidade jurídica do redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros, mas do descumprimento de ordem judicial expressa e indispensável, consistente no fornecimento dos CPFs dos sucessores, imprescindíveis à realização de diligências eletrônicas.
4. O não atendimento da determinação judicial caracteriza inércia do exequente e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. O dever de cooperação processual não afasta os ônus mínimos impostos à parte interessada na satisfação do crédito, nem autoriza a transferência integral ao juízo das providências que incumbem ao exequente.
6. Inexistindo impugnação apta a infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de determinação judicial para fornecimento de dados essenciais à identificação dos herdeiros autoriza a extinção da execução, sem resolução do mérito, em relação ao espólio do executado falecido, por ausência de pressuposto processual.
2. O dever de cooperação processual não exonera o exequente do cumprimento de ordens judiciais indispensáveis ao regular prosseguimento do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 921, III; 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, a qual conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de origem que suspendeu a execução, quanto ao coexecutado Gildésio de Oliveira, com fundamento no art. 921, III, do CPC e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao espólio do executado falecido Lício Sampaio, com base no art. 485, IV, d CPC, em razão do não atendimento de determinação judicial para fornecimento dos CPFs dos herdeiros, reputando-se caracterizada a inércia do exequente e a consequente ausência de pressuposto para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões do Agravo Interno, o agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, haja vista qu teria realizado diligências possíveis, informando falecimento, nomes e endereços de herdeiros conhecidos e requerendo expedição de ofícios a órgãos públicos (como INSS) para obtenção de dados.

Afirma que seria desproporcional imputar ao exequente o ônus de localizar e individualizar herdeiros com dados completos, salientando o dever de cooperação é recíproco, cabendo ao juízo empregar meios eletrônicos disponíveis (INFOJUD/RENAJUD/SISBAJUD) e providências para efetividade.

Aduz a aplicação do art. 485, IV, do CPC seria indevida, por inexistir ausência “absoluta” de pressuposto, tratando-se de processo em curso, de modo que a extinção parcial seria formalismo excessivo e atentaria contra a efetividade da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

O agravo interno não se presta à mera reiteração de razões já apreciadas, impondo-se ao recorrente o ônus de demonstrar, de modo objetivo, erro, ilegalidade, teratologia ou desacerto da decisão singular, enfrentando os fundamentos determinantes (ratio decidendi) que sustentaram o decisum.

No caso, a decisão monocrática foi explícita ao destacar que o fundamento nuclear da extinção parcial e, por consequência, da manutenção do decisum não residiu em negar, em abstrato, a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio/herdeiros, mas em reconhecer que houve descumprimento de ordem judicial específica e indispensável (fornecimento de CPFs), caracterizando inércia do exequente e inviabilizando diligências eletrônicas de localização/pesquisa patrimonial, usualmente dependentes desse dado.

Assim, a manutenção ou não da decisão monocrática passa, necessariamente, por aferir, se efetivamente houve ordem expressa e descumprimento imputável ao credor e se tal descumprimento inviabilizou o regular desenvolvimento do processo a ponto de legitimar a extinção parcial com base no art. 485, IV, do CPC.

A decisão monocrática manteve a extinção parcial lastreada, além do art. 485, IV, do CPC, no dever de cooperação processual e na necessidade de a parte cumprir determinação judicial dirigida de forma objetiva, especialmente quando relacionada à identificação mínima de quem se pretende trazer ao polo passivo sucessório.

À luz desse quadro, entendo que o agravante interno não logra demonstrar equívoco na decisão monocrática.

Com efeito, ainda que se reconheça, como sustenta o banco, que o processo civil contemporâneo prestigia a cooperação e a efetividade, não se pode, por outro lado, esvaziar os ônus processuais mínimos de quem provoca a atividade jurisdicional executiva e pretende o redirecionamento da demanda a sucessores, sobretudo quando o juízo exige dado específico tido por indispensável ao uso de ferramentas eletrônicas de pesquisa e localização.

O sistema cooperativo não equivale à transferência integral, ao Estado-juiz, da atividade que compete à parte interessada na satisfação do crédito, notadamente quando já houve comando judicial concreto para tanto.

Nesse ponto, o agravo interno insiste na tese de que diligências foram realizadas e que o juízo poderia lançar mão de ofícios e sistemas para obtenção dos dados, afirmando formalismo excessivo e indevida aplicação do art. 485, IV, do CPC. Todavia, tal linha argumentativa não afasta a premissa decisiva firmada na decisão agravada: houve ordem específica para apresentação dos CPFs, o credor não a cumpriu e a omissão obstou diligências eletrônicas reputadas necessárias, conduzindo à conclusão de ausência de pressuposto para o regular prosseguimento contra o espólio.

A propósito, a decisão monocrática também registrou que, quanto ao coexecutado remanescente, foi preservada a via legal própria mediante suspensão (art. 921, III), o que evidencia que o provimento singular não produziu extinção total da execução, mas aplicou solução processual distinta e proporcional a cada situação processual delineada na origem.

Logo, ausente demonstração de fato novo ou de erro de direito na decisão agravada, a manutenção do entendimento monocrático se impõe, inclusive por segurança jurídica e coerência decisória, sobretudo quando o agravo interno não evidencia superação do fundamento central, qual seja, descumprimento de ordem judicial específica e indispensável.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026